Tribunal: TJES
Processo: 0000002-48.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000002-48.2023.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MATEUS ALBERTO MACHADO BULLERGAHN e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000002-48.2023.8.08.0039 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATEUS ALBERTO MACHADO BULLERGAHN

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA MESMA LEI. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. PROVA FRÁGIL. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual
contra sentença da 2ª Vara de Pancas, que desclassificou a conduta imputada a Mateus Alberto Machado Bullerghahn, originalmente denunciado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei).

O órgão ministerial busca a reforma da decisão para que o recorrido seja condenado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sustentando a suficiência das provas de mercancia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), ou se deve ser mantida a desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma legal, em razão da fragilidade das provas e da aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado n.º 49867469 e laudo pericial n.º 849/2023, que atestam a apreensão de 35g (trinta e cinco gramas) de maconha.

Todavia, a autoria voltada ao tráfico não restou demonstrada de forma segura. O próprio réu admitiu ser usuário, negando a mercancia, e nenhum elemento indicativo de comércio de entorpecentes foi localizado.

As declarações dos policiais militares, embora apontem o acusado como “conhecido pelo tráfico”, fundam-se em denúncias genéricas e não em provas concretas produzidas nos autos, não sendo suficientes, por si só, para sustentar a condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas.

Conforme ressaltado na sentença, a quantidade reduzida da droga e a ausência de indícios materiais de mercancia conduzem à conclusão de que a substância destinava-se ao consumo pessoal, impondo-se a manutenção da desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em hipóteses nas quais subsistem dúvidas razoáveis sobre a destinação da droga, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, especialmente considerando que o juízo de primeiro grau, que colheu diretamente as provas orais, reconheceu a insuficiência probatória para o tráfico.

O entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite a absolvição ou desclassificação quando os indícios de tráfico são frágeis e não superam a dúvida razoável (TJES, Apelação Criminal nº 0001588-40.2014.8.08.0006, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 26/06/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil da substância entorpecente.

A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de elementos materiais que indiquem o comércio, autoriza a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Diante de dúvida razoável quanto à intenção de tráfico, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Constituição Federal, art. 5º, LVII; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0001588-40.2014.8.08.0006, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 26/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000002-48.2023.8.08.0039 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATEUS ALBERTO MACHADO BULLERGAHN

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Pancas, que julgou parcialmente procedente a denúncia e desclassificou a conduta imputada a
MATEUS ALBERTO MACHADO BULLERGAHN
, originalmente denunciado pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para o delito tipificado no artigo 28 da mesma norma.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de janeiro de 2023, o denunciado mantinha em depósito 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação do recorrido nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado n.º 49867469, laudo pericial de exame químico n.º 849/2023, além de toda a prova oral produzida.

Interrogado tanto na esfera policial quanto em juízo, o réu negou os fatos a ele imputados na denúncia, afirmando que as drogas apreendidas em sua residência eram destinadas a consumo próprio, vez que é usuário de maconha.

Por sua vez, os agentes militares responsáveis pela ocorrência, afirmaram em Juízo que o acusado é conhecido pela polícia pelo tráfico de drogas e que haviam diversas denúncias de populares dando conta de seu envolvimento com o tráfico.

Dos depoimentos analisados, é possível perceber que apesar dos indícios apontados, não existe certeza acerca da conduta criminosa imputada ao recorrido.

No caso dos autos ora em análise, de fato, foi localizada uma pequena quantidade de maconha na residência do acusado, entretanto, nenhum outro objeto que indicasse o preparo, embalo ou comércio de drogas foi apreendido no local, reforçando a tese apresentada pela defesa de que o entorpecente encontrado seria destinado ao consumo de Mateus, gerando dúvidas acerca da autoria delitiva quanto ao crime tráfico.

Dessa forma, entendo que não há nos autos nenhuma prova segura produzida em juízo que impute ao apelado a conduta do tráfico de drogas, ante a negativa de autoria do réu e as declarações frágeis dos policiais militares.

Corroborando as conclusões acima, o próprio Magistrado sentenciante em seu
decisum
asseverou que
“
[...]
apesar dos indícios existentes, entendo que é necessária uma prova mais firme, pois com a análise feita no caso concreto, observando todas as provas colhidas durante a instrução criminal, não consegui observar com segurança, fatos concretos que atestassem, sem sombra de dúvida, a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado nos presentes autos, uma vez que em nenhum instante consegui vislumbrar a prática de nenhuma das condutas dispostas naquele tipo penal e, existindo dúvidas sobre a real ocorrência do delito, deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo
”.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório em relação ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem que o apelado estivesse envolvido com a mercancia de entorpecentes, de conseguinte, a manutenção da desclassificação é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável. 2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0001588-40.2014.8.08.0006, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.